Tribunal: CARF
Processo: 19515.720161/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720161/2016-17
ACÓRDÃO
1201-007.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SAP BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO.
INEXATIDÃO
MATERIAL
VERIFICADA.
Constatada a inexatidão material na parte dispositiva do Acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos, sem efeitos infringentes,
para sanar o vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2016-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN contra a decisão proferida
por esta Turma no Acórdão no 1201-006.829 em 11/06/2024, em que o Colegiado decidiu dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a glosa de determinadas despesas
deduzidas pela Contribuinte na apuração do IRPJ e da CSLL.
A discussão diz respeito à possibilidade de deduzir do lucro real e da base de cálculo
da CSLL diversas despesas relacionadas com pagamentos de royalties e serviços de assistência
técnica. Nesse sentido, a análise realizada pelo Colegiado dividiu-se com base nas infrações
apuradas pelo Fisco, sendo que parte delas foi exonerada.
No entanto, a Procuradoria opôs embargos de declaração apontando contradição
entre o dispositivo do acórdão e a conclusão do voto vencedor, condutor da decisão do Colegiado,
que foram assim redigidos:
Dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por unanimidade de votos, em exonerar a exigência relativa
às infrações I.2, I.3, I.4, I.5 e I.6 e a exigência de CSLL relativa à infração I.1, nos
termos do voto do relator, sendo que o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões, e (ii) pelo voto
de qualidade, em manter a exigência de IRPJ relativa à infração I.1, vencidos os
Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto que exoneravam a
exigência. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque foi designado para
redigir o voto vencedor.
Dispositivo do voto vencedor:
Diante das razões acima expostas, o Colegiado entendeu que deve ser dado
parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar as exigências de IRPJ e
CSLL relativas às infrações I.2, I.3 e I.6 e para exonerar a exigência de CSLL relativa
à infração I.1, conforme a nomenclatura do Termo de Verificação Fiscal.
A transcrição acima demonstra que a extensão das infrações exoneradas no
dispositivo do acórdão foi maior que aquela constante do dispositivo do voto vencedor, o que
motivou a contradição apontada pela PGFN, bem como a admissibilidade dos embargos (fls.
3.674/3.676), que foram distribuídos para minha relatoria e passo a analisar.

VOTO
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha.
Conforme apontado no despacho de admissibilidade dos embargos, apesar de não
haver contradição entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo, nos exatos termos do art.
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2016-17
3
116 do RICARF, o resultado do julgamento ficou substancialmente diferente ao se comparar os
dispositivos do acórdão e do voto vencedor.
Por essa razão, os embargos de declaração da PGFN foram recebidos como
embargos inominados, nos termos do art. 117, do RICARF, e assim também os recebo, bem como
passo a analisá-los, de modo a verificar a inexatidão material apontada entre as partes dispositivas
do acórdão e do voto condutor.
Para sanear a divergência indevida, é necessário ampliar a lente e verificar os temas
objetos do processo, de modo a compreender o debate consubstanciado no acórdão embargado
e, aí sim, a identificar quais infrações o colegiado efetivamente exonerou.
Conforme se observa do TVF de fls. 2.399/2.418, a autuação de origem se baseou
na glosa de deduções referentes a remessas feitas a residentes ou domiciliados no exterior,
principalmente à matriz alemã (SAP AG) e outras subsidiárias do grupo SAP, que foram divididos
pela Autoridade Lançadora em seis tipos de pagamento, quais sejam:
 Pagamentos tipo 1: Pagamentos pela licença de uso e distribuição de software, com
transferência da respectiva tecnologia, à matriz alemã, SAP AG;
 Pagamentos tipo 2: Pagamentos por serviços técnicos prestados pela matriz alemã
SAP AG;
 Pagamentos tipo 3: Pagamentos por serviços técnicos prestados por subsidiárias e
empresas do próprio grupo econômico, domiciliadas no exterior;
 Pagamentos tipo 4: Pagamentos por serviços técnicos prestados por empresas
domiciliadas no exterior não pertencentes ao grupo econômico;
 Pagamentos tipo 5: Pagamentos de juros sobre o capital próprio à matriz alemã,
SAP AG;
 Pagamentos tipo 6: Pagamentos pela licença de uso e distribuição de software com
transferência da respectiva tecnologia, à empresas domiciliadas no exterior
pertencentes ao grupo econômico (SAP BUSINESS OBJECTS SOFTWARE LTD e SAP
SYBASE).
A partir dessa classificação, o Fisco entendeu que os referidos pagamentos
deveriam ser base para apuração de IRPJ, CSLL e CIDE na seguinte proporção (pgs. 9/10 do TVF):
8.3 Apuração de ofício - entendimento da fiscalização
Ao contrário do sujeito passivo, entende esta fiscalização que os pagamentos dos
tipos 1, 2, 3, 4 e 6 são base de incidência para a CIDE-RE, e que os pagamentos
dos tipos 1, 2, 3 e 6 também são indedutíveis para apuração do lucro real, (...)
havendo assim, créditos tributários em favor da Fazenda a serem constituídos de
ofício.
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2016-17
4
Os créditos tributários a serem constituídos de ofício serão divididos em
levantamentos segundo o tributo e o tipo do pagamento:
- Levantamento C1: CIDE-RE sobre os pagamentos do tipo 1;
- Levantamento C2: CIDE-RE sobre os pagamentos do tipo 2;
- Levantamento C3: CIDE-RE sobre os pagamentos do tipo 3;
- Levantamento C4: CIDE-RE sobre os pagamentos do tipo 4;
- Levantamento C6 CIDE-RE sobre os pagamentos do tipo 6;
- Levantamento I1: IRPJ oriundo da glosa dos pagamentos do tipo 1;
- Levantamento I2: IRPJ oriundo da glosa dos pagamentos do tipo 2;
- Levantamento I3: IRPJ oriundo da glosa dos pagamentos do tipo 3;
- Levantamento I6: IRPJ oriundo da glosa dos pagamentos do tipo 6;
(...)
Dessa forma, efetuamos os correspondentes lançamentos de ofício do IRPJ, da
contribuição reflexa CSLL e da CIDE-RE, totalizando o valor de Crédito Tributário
de R$ 1.039.305.293,82 - conforme o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal do processo e demais demonstrativos
e anexos que integram os Autos de Infração lavrados na presente Ação Fiscal.
Os Autos de Infração foram formalizados pelos processos:
19515-720.160/2016-72 - Tributo CIDE-RE;
19515-720.161/2016-17 - Tributos IRPJ e CSLL.
Ou seja, dos seis tipos de pagamentos verificados pelo Fisco, 5 deles foram objeto
de lançamento de CIDE, controlado em outro processo, e 4 foram objeto de glosa na
dedutibilidade do lucro real e na base de cálculo da CSLL, lançamento controlado neste processo.
Assim, constata-se que o erro se encontra no dispositivo do acórdão que, ao
mencionar as infrações I.2, I.3, I.4, I.5 e I.6, criou infrações que sequer existiam, aparentemente
confundindo-as com os 6 tipos de pagamentos identificados pelo Fisco – confusão compreensível,
inclusive. Desde o princípio, nestes autos, apenas vêm sendo discutidas as infrações I.1, I.2, I.3 e
I.6.
Resta agora verificar quais delas foram objeto do provimento dado no recurso
voluntário.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito
tributário. Logo, todas as glosas efetuadas pelo Fisco coram mantidas (infrações I.1, I.2, I.3 e I.6) e
foram objeto de questionamento do Contribuinte no recurso voluntário.
Já o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso nos seguintes termos
(no que toca ao tema dos embargos):
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2016-17
5
 Infração I1 IRPJ (Royalties à Matriz): Prevaleceu o entendimento de que a
indedutibilidade de royalties pagos a sócio (Art. 71, Lei 4.506/64) aplica-se
tanto a sócio pessoa jurídica quanto a pessoa física. Portanto, a exigência de
IRPJ relativa à infração I.1 foi mantida pelo voto de qualidade.
 Infração I1 CSLL (Royalties à Matriz): Foi reconhecido que as restrições de
indedutibilidade de royalties (Art. 71, Lei 4.506/64) aplicam-se apenas à
determinação do lucro real (IRPJ) e não na determinação da base de cálculo
da CSLL (Súmula CARF no 117). A exigência de CSLL relativa à infração I.1 foi
exonerada por unanimidade.
 Infrações I2 e I3 (Serviços Puros vs. Transferência de Tecnologia): O CARF
concluiu que as restrições e requisitos legais para dedução de despesas com
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (Art. 12, Lei
4.131/62; Art. 52, Lei 4.506/64) somente são aplicáveis em operações que
impliquem transferência de tecnologia. As exigências de IRPJ e CSLL
relativas às infrações I.2 (serviços técnicos Matriz), I.3 (serviços técnicos
Subsidiárias) foram exoneradas por unanimidade.
 Infração I6 (Royalties a empresas do grupo): A exigência de IRPJ e CSLL
relativa à infração I.6 (pagamentos de royalties a empresas do grupo, mas
não controladoras diretas) foi exonerada por unanimidade.
Nesse sentido, o dispositivo correto do acórdão deve condizer com o dispositivo
que constou do voto vencedor, lavrado pelo ex-Conselheiro Neudson Cavalcante de Albuquerque,
que assim dispôs:
Diante das razões acima expostas, o Colegiado entendeu que deve ser dado
parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar as exigências de IRPJ e
CSLL relativas às infrações 1.2, 1.3 e 1.6 e para exonerar a exigência de CSLL
relativa à infração 1.1, conforme a nomenclatura do Termo de Verificação Fiscal.
Portanto, voto no sentido de dar provimento aos embargos da PGFN, sem efeitos
modificativos, devendo o dispositivo do acórdão ser alterado de:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por unanimidade de votos, em exonerar a exigência relativa
às infrações I.2, I.3, I.4, I.5 e I.6 e a exigência de CSLL relativa à infração I.1, nos
termos do voto do relator, sendo que o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões, e (ii) pelo voto
de qualidade, em manter a exigência de IRPJ relativa à infração I.1, vencidos os
Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto que exoneravam a
exigência. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque foi designado para
redigir o voto vencedor.
Para:
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.370 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2016-17
6
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por unanimidade de votos, em exonerar a exigência relativa
às infrações I.2, I.3 e I.6 e a exigência de CSLL relativa à infração I.1, nos termos
do voto do relator, sendo que o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões, e (ii) pelo voto de
qualidade, em manter a exigência de IRPJ relativa à infração I.1, vencidos os
Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto que exoneravam a
exigência. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque foi designado para
redigir o voto vencedor.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 3693
DF CARF MF
Original